Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-21.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007986-21.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIANE DA SILVA GALVAO - CPF: 063.077.891-40 (APELANTE), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO LIMA DE FREITAS - CPF: 303.772.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 831.435.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLAUDETE DA SILVA GALVAO (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISSON PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.309.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DELUQUE DE FREITAS - CPF: 006.901.371-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [DISSIMULAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO AUTORIA, COAÇÃO IRREVERSÍVEL, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA E CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR -
DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E CONFISSÃO DA APELANTE - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – COAÇÃO MORÁL IRRESISTÍVEL

NÃO COMPROVADA – ARESTOS DO TJMT E TJMG - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INJUSTIFICADO - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - ADOÇÃO DE CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – REINCIDÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – PENA PRESERVADA - PRISÃO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LEP, ART. 117 - ARESTOS DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da
coação
moral
irresistível
não basta a simples escusa da apelante, exigindo-se a demonstração por elementos concretos que atestem uma ameaça e perigo real, sério e atual, impossível de resistir, o que não está demonstrado no caso dos autos (TJMT, N.U 1000775-59.2022.8.11.0029).

“O reconhecimento da coação moral irresistível, para efeitos de excluir a culpabilidade do agente, deve encontrar respaldo probatório em elementos concretos no processo, não bastando a simples alegação do envolvido no delito.”
(TJMG - APR: 00160906520198130621)

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”.
(STJ, AgRg no AREsp nº 723.537/ES)

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
“por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP);

“Competirá ao Juiz da Execução decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o art. 66, inc. III, alínea f, da Lei de Execução Penal, inclusive deliberar sobre a concessão da
prisão domiciliar
, atentando-se para os requisitos previstos no art. 117 da referida Lei”
(TJMT, N.U 0000329-48.2015.8.11.0052)

“O pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, e o seu conhecimento em sede de apelação é incabível.
(N.U 0004037-41.2013.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1007986-21.2022.8.11.0006 -

COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:

MARIANE DA SILVA GALVAO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARIANE DA SILVA GALVAO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (N.U 1007986-21.2022.8.11.006), que a condenou por homicídio qualificado [dissimulação] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, IV do CP – (ID 178199260).

A apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria contrária às provas dos autos porque: 1) as provas são insuficientes para a condenação; 2)
“agiu não por vontade própria, mas por determinação de terceiro”
; 3) o juiz da causa teria compensado
“erroneamente”
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; 4)
“possui dois filhos menores de aproximadamente 1 ano e a outra com 2 anos de idade, as quais residem com ela”
.

Requer o provimento para que seja submetida a novo julgamento popular ou reduzida a pena e
“concedido”
o cumprimento da pena em prisão domiciliar (ID 181063182).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES pugna pelo não conhecimento desprovimento do recurso (ID 183517672).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO CONDENATÓRIA – 1. SUSTENTADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUSTENTA, PARA TANTO, QUE A RÉ SOFREU COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INVIABILIDADE – SÓ PODE SER ACOLHIDA A TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS, CASSANDO-SE O VEREDICTO, QUANDO EVIDENCIADO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR A DECISÃO PROFERIDA PELOS JURADOS. NA ESPÉCIE, O CONSELHO DE SENTENÇA, MOVIDO POR ÍNTIMA CONVICÇÃO E COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO, ELEGEU UMA DAS TESES CONSTANTES DOS AUTOS. ASSIM, NÃO HÁ SE FALAR EM JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPP) - 2. REQUESTADO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS, ALÉM DE TER SIDO CONDENADA POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA A PESSOA (ART. 318-A, INC. I, DO CPP). – DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 189106168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo (CPP, art. 593,
caput
), cabível (CPP, art. 593, III, c e d), manejado por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...]na noite do dia 16 de agosto de 2022, num terreno baldio situado no Bairro Vila Irene, Município de Cáceres/MT, Mariane da Silva Galvão, além de outros indivíduos investigados em autos específicos, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante dissimulação, mataram Flavio Deluque de Freitas. Segundo se apurou, a denunciada e seus comparsas resolveram pela morte do ofendido e, desse modo, combinaram que Flavio deveria ser atraído até um terreno baldio, a fim de que nesse local ocorresse a execução do homicídio.

[...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Mariane da Silva Galvão como incursa no art. 121, § 2º, inc. IV, c.c. o 29, ambos do Código Penal com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990”.
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - fls. 77/83 - ID 178199167)

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1° QUESITO: No dia 16 de agosto de 2022, num terreno baldio situado no Bairro Vila Irene, Município de Cáceres/MT, a vítima Flávio Deluque de Freitas foi atingida por disparo de arma de fogo, que lhe causou as lesões corporais descritas no laudo de necropsia constante nos autos e foram os motivos que causaram sua morte?

MAIORIA SIM

2° QUESITO: A ré Mariane da Silva Gaivão concorreu para o crime, ao usar mensagens de texto para atrair a vítima até o local da execução do crime?

MAIORIA NÃO

3° Quesito: O Jurado absolve a ré Mariane da Silva Gaivão?

MAIORIA NÃO

4° Quesito: A participação da ré Mariane da Silva Galvão foi de menor importância?

MAIORIA NÃO

5° QUESITO: A ré Mariane da Silva Gaivão agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, qual seja, a dissimulação, ao simular a intenção de encontro sexual para ocultar a intenção de matar?

MAIORIA SIM”
(fls. 2.373/2.374)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“4. Atento à soberana decisão do Nobre Conselho de Sentença, condeno a ré MARIANE DA SILVA GALVÃO, qualificada nos autos, nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990. 5. Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos: 1ª FASE 6. Com relação à culpabilidade, verifico que não excede o normal do tipo. 7. Quanto aos antecedentes, verifico que o único apontamento em desfavor da ré caracteriza reincidência, e por isso será valorado na segunda fase da dosimetria de pena. 8. No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados elementos que possam ser melhores aferidos, não constando prova pericial, nem informações colhidas perante a localidade em que vive o réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime. 9. O motivo do crime não pode ser considerado para majorar a pena base, pois constitui qualificadora do crime de homicídio que não foi submetida ao Conselho de Sentença. 10. Em relação às circunstâncias do crime, verifico que a acusada praticou o crime valendo-se de dissimulação, dificultando a defesa da vítima, o que já foi utilizado para qualificar o crime, razão pela qual não pode ser considerado para majorar a pena base.

11. As consequências são intrínsecas ao crime de homicídio, nada havendo que valorar neste ponto. 12. Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado, pois não contribuiu para o infortúnio. 13. Tendo em vista que NENHUMA circunstância judicial foi desfavorável à ré, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. 2ª FASE 14. Reconheço a agravante da reincidência, pois a ré responde ao Executivo de Pena n° 2000019- 05.2022.811.0006 (SEEU), em trâmite perante este juízo, condenada definitivamente nos autos da ação penal n° 0001769-81.2019.8.11.0006, nas sanções do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, a pena de 02 anos de reclusão, data do fato em 01/02/2019, sentença publicada em 17/07/2019 e transitada em julgado em para a acusação na data de 25/07/2020. 15. Tendo em vista que a acusada confessou a prática delitiva, também reconheço a atuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 16. Opero a compensação entre a agravante e a atenuante e mantenho a pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão. 3ª FASE 17. Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas. 18. Fica assim a PENA DEFINITIVA do crime de homicídio em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA 19. Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 178199260)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº º 400.1.01.2022.023278-01 (ID. 178199161), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID. 178199161) e Certidão de Óbito (ID 178196745), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de

Adriano da Silva Galvão, irmão da apelante (ID. 178199153), Maria Claudete Da Silva Galvão, genitora da apelante (ID. 178199153), e MARIANE DA SILVA GALVÃO, a apelante (ID 178199153).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Rosangela Helena Stafforti, Júlio Cesar de Almeida e Daniela Cristina Gonçalo, e MARIANE DA SILVA GALVÃO, a apelante (Relatório de Mídias – ID 178199208).

Na sessão de julgamento, foram ouvidas as testemunhas Rosângela Helena Stafforti, Daniela Cristina Gonçalo, Júlio César de Almeida, Maria Claudete da Silva Galvão e Antônio Silva Galvão, bem como a apelante MARIANE DA SILVA GALVÃO

(
Relatório de Mídia – ID
178199259

- Ata de Julgamento -
ID 178199261
)
.

Dito isso, vejamos:

O Conselho de Sentença reconheceu que a apelante
“Mariane da Silva Gaivão concorreu para o crime, ao usar mensagens de texto para atrair a vítima até o local da execução do crime”
[2º quesito] e não a absolveu [3º Quesito].

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos dos investigadores de Polícia [Rosângela Helena Stafforti, Daniela Cristina Gonçalo e Júlio César de Almeida], segundo os quais a apelante atraiu a vítima Flávio Duque de Freitas até o local dos fatos, via aplicativo “whatsapp”, sob o pretexto de manterem relação sexual.

Essa versão está corroborada pelas imagens de tela do aparelho celular da vítima [
“Quero fazer amor... Eu quero e por minha própria vontade; Tomei umas e estou num tesão da porra[...]”
- ID. 178196739], bem como na afirmação da apelante, na sessão plenária, a revelar que convidou a vítima para sexo e dirigiram-se para um terreno baldio [local do homicídio], embora afirmou ter sido coagida pelos agentes criminosos a mandar as mensagens.

A apelante não comprovou, por nenhum meio probatório, a “
coação irresistível, que pressionasse a sua vontade eliminando seu poder de escolha, que lhe impusesse o comportamento ilícito”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 189106168).

Para o reconhecimento da
coação
moral
irresistível
não basta a simples escusa da apelante, exigindo-se a demonstração por elementos concretos que atestem uma ameaça e perigo real, sério e atual, impossível de resistir (TJMT, N.U 1000775-59.2022.8.11.0029, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 25.11.2022).

No mesmo sentido, decidiu o c. TJMG:

“O reconhecimento da coação moral irresistível, para efeitos de excluir a culpabilidade do agente, deve encontrar respaldo probatório em elementos concretos no processo, não bastando a simples alegação do envolvido no delito.”
(APR: 00160906520198130621, Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 10.4.2023)

Ademais, se a apelante optou pela conduta, não há como como se aceitar a tese excludente de culpabilidade.

Na essência, reconhece-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável a seguinte premissa do c. STJ:

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”.
(AgRg no AREsp nº 723.537/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.6.2018]

E aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Nesse quadro, afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se ao exame da pena imposta.

O juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 12 (doze anos de reclusão).

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), compensando-as integralmente.

Realmente, à época dos fatos, a apelante possuía condenação criminal por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 25.7.2020 [SEEU 2000019-05.2022.811.0006], a caracterizar os maus antecedentes.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
“por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP);

Portanto, mantém-se a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, conserva-se a pena definitiva a pena em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

No tocante à prisão domiciliar, compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pleito, nos termos do disposto no art. 117 da LEP, sobretudo ao sopesar que a apelante possui outra condenação.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Competirá ao Juiz da Execução decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o art. 66, inc. III, alínea f, da Lei de Execução Penal, inclusive deliberar sobre a concessão da prisão domiciliar, atentando-se para os requisitos previstos no art. 117 da referida Lei”
(TJMT, N.U 0000329-48.2015.8.11.0052 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, - 30.3.2021)

“O pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, e o seu conhecimento em sede de apelação é incabível.
”
(N.U 0004037-41.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 29.4.2021).

Logo, esse pedido não deve ser apreciado pelo Tribunal.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024